Tribunal: TJBA
Processo: 8074126-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074126-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILDASIO DE CERQUEIRA DALTRO

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MAIA GONCALVES, CLOVIS FRANCA DE ARAUJO FILHO

AGRAVADO: AILTON BARBOSA DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, FELIPE MOREIRA SEVERO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA DÍVIDA OU DO VALOR DOS VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE MONTANTE SUFICIENTE PARA GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO POR OUTROS MEIOS EXECUTIVOS. MEDIDA IRRAZOÁVEL NESSE MOMENTO PROCESSUAL. DEDUÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) QUE REPRESENTA ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O AGRAVANTE E NÃO SERÁ EFETIVA PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE TENTATIVAS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8074126-30.2024.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
GILDASIO DE CERQUEIRA DALTRO
e Agravados
AILTON BARBOSA DE ASSIS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator